Tribunal: TJPA
Processo: 0803141-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803141-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEDSON VALERIO REGO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, 2º, II, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, causado por uma briga entre vizinhos, em razão de energia elétrica, que teve como vítima Ronivon Miranda de Souza. Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, perpetrado por motivo fútil.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. Extrai-se das informações prestadas pela Autoridade dita Coatora que o paciente já foi pronunciado, sendo inclusive designada sessão para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, para o dia 11/11/2020, às 09:00 horas, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. ADEMAIS, O JUÍZO MONOCRÁTICO FUNDAMENTOU A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, EM 31/03/2020. ASSIM, NÃO RESTOU EVIDENCIADA DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO NEM EXCESSO DE PRAZO, VISTO QUE, O PROCESSO NÃO ESTÁ PARALISADO E O JUÍZO SINGULAR ESTÁ EMPREENDENDO ESFORÇOS PARA A REGULAR TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19. NÃO ACOLHIMENTO. Reconheço o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. No entanto, não se verifica nenhuma situação que configure maior vulnerabilidade ou que coloque o paciente no grupo de risco. Não há sequer menção a respeito de eventual pessoa infectada no local ou mesmo que o paciente possua sintomas compatíveis com o COVID-19, que exijam a imediata liberação para tratamento. Logo, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Sessão de Direito Penal, aos dias doze a quatorze do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de CLEDSON VALERIO REGO, em face de ato do Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007637-17.2016.8.14.0053, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Narra o impetrante, em síntese que o paciente foi preso em flagrante em 25/08/2016, com previsão de Sessão do Tribunal do Júri para 11/11/2020, retardando o período razoável de sua prisão cautelar, eis que está preso há mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses, sem uma previsão razoável de conclusão processual, caracterizando excesso de prazo.

Informa, ainda, que apesar do reconhecimento pela OMS da Pandemia de Covid-19, foi mantida a prisão preventiva do paciente, com fundamento na gravidade abstrata do delito, sem levar em consideração ser ele primário, de bons antecedentes, trabalhador, sustenta sua família, possuir residência fixa e jamais foi acusado em nenhum tipo de procedimento policial ou judicial, sendo possível a adoção de medidas cautelares diversa, tendo em vista que o novo vírus está aterrorizando a população a nível mundial e mantêlo custodiado contribui para a disseminação da doença.

Argumenta que o Complexo de Americano, local onde o paciente está preso, reúne condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva, a grande concentração de pessoas em um único lugar, além de não haver meios para o isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação, sendo desproporcional a manutenção de sua prisão.

Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que a fundamentação para manutenção de sua prisão preventiva é inidônea, sendo sua prisão, medida coercitiva desproporcional, cabendo-lhe, subsidiariamente, medidas cautelares distintas do cárcere.

Deneguei a liminar à fl. 24, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de informações (fls. 33/35), o juízo monocrático esclareceu o que segue:

- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Segundo consta na exordial acusatória, em resumo, no dia 25/08/2016, por volta das 16h30min, na Rua Presidente Médice, o denunciado, agindo com inquestionável animus necandi, matou a vítima Ronivon Miranda de Souza. Segundo emerge dos autos, no fatídico dia, a vítima estava na casa de Maria de Fátima Silva Barros (sua cunhada), para ajudá-la a restabelecer a energia elétrica, pois o poste elétrico havia caído. O nacional de prenome João (vizinho de Maria de Fátima) se dispôs a ajudar e a fornecer a energia de sua casa. Consta que no momento em que a vítima e João estavam ajeitando a energia elétrica, o denunciado, que mora nos fundos da casa de Maria e que também recebe energia da casa de João, acordou fazendo confusão, pois não queria que João fornecesse energia a Maria de Fátima. Ato contínuo, o denunciado arrancou toda a fiação elétrica da casa de Maria de Fátima e passou a agredir a vítima, a qual se defendeu. Contudo, não satisfeito, o denunciado foi até sua casa e armando-se com uma faca foi em direção da vítima, mas esta conseguiu desarmá-lo. Em seguida, o denunciado novamente se armou com outra faca e desferiu golpes na vítima a qual conseguiu correr, mas logo caiu no chão, ocasião em que o denunciado lhe desferiu outras facadas, que foi causa suficiente para sua morte. O nacional Cleiton Claudino e João ainda tentaram ajudar a vítima, mas o denunciado só parou de esfaqueá-la quando recebeu uma paulada na cabeça. Depois disso a polícia fora acionada e logrou êxito em localizar o denunciado, o qual fora preso em flagrante delito.

- DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA: Às fls. 149/152, há pedido de liberdade provisória, tendo sido indeferido por este em juízo por ocasião do esforço concentrado (dia 31/03/2020), haja vista estarem presentes os motivos para manutenção da custódia cautelar, bem como configurada a necessidade de se garantir a ordem pública.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO: O Réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular pela suposta infração ao art. 121, §2º, inciso II do CPB.

- Ato seguinte, o réu ofertou recurso em sentido estrito, tendo este sido conhecido e improvido pelo Tribunal.

- A defesa do réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental e dependência toxicológica, o que foi deferido.

- Ademais, foi designado o dia 11 de novembro de 2020, às 09h:00min, para o julgamento do acusado CLEDSON VALÉRIO REGO perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular. No momento, o processo encontra-se aguardando sessão de Júri.

Nesta Superior Instância (fls. 38/46), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como pelo excesso de prazo para a conclusão processual, além de suscitar condições pessoais favoráveis, e, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, pelo direito à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19.

Adianto desde logo que conheço do recurso e denego a ordem impetrada, uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva, verifico que o magistrado monocrático manteve a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que manteve sua prisão preventiva (31/03/2020):

“(...) Analisando o caso, verifico que há pedido de liberdade provisória às fls. 149/151 , todavia entendo que estão presentes os motivos para manutenção da sua custódia, uma vez que presentes indícios de autoria e materialidade do delito, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante delito e peças que o compõe, bem como configurada a necessidade de se garantir a ordem pública. Isto posto, considerando que, no caso em tela, encontram-se presentes os requisitos mantenedores da prisão preventiva, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, MANTENHO PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU CLEDSON VALERIO REGO, na forma dos art. 311 e 312, do Código de Processo Penal Brasileiro. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o fumus commissi delicti, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios ssuficientes de autoria do crime homicídio, que teve como vítima Ronivon Miranda de Souza.

Por outro lado, no que tange ao periculum libertatis, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi, perpetrado por motivo fútil.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ao ser reavaliada a prisão preventiva do paciente, de acordo com a Recomendação n.º 62/2020-CNJ, o Juízo a quo verificou que havia pedido de liberdade provisória e entendendo presentes os motivos, manteve a custódia preventiva do paciente, uma vez que o impetrante não juntou documento algum que prove que a prisão na qual o paciente está seria inadequada ou prejudicial à saúde do mesmo, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

Assim, não acolho à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso a mais de 03 anos, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar, dada a demora para a conclusão processual, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Conforme informações da Autoridade dita Coatora o processo tem tramitado de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não podendo ser imputado excesso de prazo, haja vista que houve instauração de incidente de insanidade mental por atuação da própria defesa justificando a maior demora na instrução. Outrossim, os prazos indicados na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral. Dessa feita, percebe-se que não houve constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a demora não decorre de descaso do Poder Judiciário.

Extrai-se ainda do presente caderno processual que o paciente já foi pronunciado, sendo inclusive designada sessão para julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, para o dia 11/11/2020, às 09:00 horas, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia.

Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 24/07/2018 (processo nº 0007637-17.2016.814.0053), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ademais, o juízo monocrático fundamentou a manutenção da custódia preventiva, conforme mencionado alhures, indeferindo o pedido de liberdade provisória em 31/03/2020. Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal.

Reforço que o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o periculum libertatis constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão e dos indeferimentos da liberdade provisória do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM TRÂMITE DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EXARADA. SUMULA 21/STJ. RECURSO EM SENTIDO INTERPOSTO E JULGADO EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Extrai-se do presente caderno processual que a pronúncia foi prolatada em 14.01.2019, incidindo no caso em comento a Súmula 21, do STJ, que dita que não há que se falar em excesso de prazo quando prolatada a sentença de pronúncia. Ademais, noticiou a autoridade coatora que o paciente interpôs recurso em sentido estrito que foi julgado por esta relatoria na data de 02.07.2019 (processo nº 0024159-98.2019.8.06.0001), não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (...). (TJ-CE - HC: 06271648220198060000 CE 0627164-82.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 30/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2019).

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aferição do excesso injustificado na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa, tais como complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias (HC 149567).

Denota-se, portanto, que todos os fatos relatados pela autoridade coatora, contribuíram para uma tramitação processual mais lenta, porém já há Sentença de Pronúncia, finalizando a instrução processual. Isto posto, no caso dos autos, não há desídia da autoridade impetrada na condução do processo que possa configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA, in verbis:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

5. DA LIBERDADE PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.

No que concerne à liberdade provisória em razão da pandemia do Covid-19, alegou que o Conselho Nacional de Justiça diante dos termos da recomendação nº 62, a qual previu a soltura de presos que possuem contra sí instaurados ações penais que versam sobre crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, recomendou que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produzirá impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda população, sendo alto o índice de transmissibilidade do novo Coronavírus e significativo o risco de contágio em estabelecimentos prisionais e socioeducativos, tendo em vista fatores como aglomeração de pessoas, a insalubridade, a dificuldade de procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido dos indivíduos sintomáticos, insuficiência de equipe de saúde, entre outros.

Adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, ou que tenham menos idade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

No caso concreto, o paciente não faz parte do grupo de risco à contaminação pelo COVID-19.

O impetrante não juntou documento algum que prove que a prisão na qual o paciente está seria inadequada ou prejudicial à saúde do mesmo, bem como, que lhe cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de revogação da prisão preventiva.

Outrossim, o Governo do Estado do Pará vem empreendendo esforços no sentido de minimizar os efeitos da proliferação do novo coronavírus, tendo instituído a quarentena de isolamento social no âmbito de estado e ainda implementado políticas e diretrizes a fim de evitar uma contaminação em massa nos presídios, tendo inclusive suspendido o direito de visitação aos presos.

Assim, mesmo diante da situação atual que o País vem atravessando, com a declaração de pandemia em relação ao COVID-19 e dos termos da Recomendação n.º 62, do Conselho Nacional de Justiça, entende-se, que a situação do paciente não se enquadra na excepcionalidade de concessão de prisão domiciliar, principalmente pelo fato de não restar demonstrado o risco real de que o estabelecimento em que o paciente se encontra - e que o segrega do convívio social - cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...). Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/05/2020